Tribunal: TJDFT
Processo: 0712822-10.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO ADQUIRENTE AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS PERANTE TODOS OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrente, em que afirma que vendeu um veículo em agosto de 2017 e, apesar de entregar ao comprador todos os documentos necessários para a transferência do automóvel para suas propriedade, não cumpriu com a referida obrigação. Acrescenta que diante da ausência de comunicação da venda perante os órgãos competentes, o réu contraiu infrações de trânsito e débitos que foram atribuídos à autora. 1.1. Diante disso, requereu a condenação do réu à imediata transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN; a transferência de todas as multas e débitos contraídos após a venda para o réu e, alternativamente, a expedição de ofício ao DETRAN para efetivação da transferência administrativa de titularidade e das infrações, com base nos documentos apresentados.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu à obrigação de fazer consistente na transferência para seu nome da titularidade do veículo, assumindo o pagamento das taxas, impostos e infrações ocorridas após a aquisição do bem (04/08/2024) (Id. 80680389).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 80680395): (i) necessidade de declaração de rescisão contratual e retorno do automóvel à recorrente; (ii) declaração de inexigibilidade dos débitos contraídos em todas as unidades da Federação. 3.1. A recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões não ofertadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser declarada a rescisão contratual entre as partes e se a declaração de inexigibilidade dos débitos contraídos deve se estender a todos os estados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em atenção aos documentos apresentados aos Ids. 80680396, 80680397 e 80680398, e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. A recorrente pleiteia pela declaração de rescisão do contrato de compra e venda do automóvel objeto dos autos. 7.1. Ocorre que o pedido em questão representa fundamento novo não arguido na petição inicial, tampouco apreciado pelo Juízo de origem, configurando inovação recursal. 7.2. De tal modo, deixo de conhecer e analisar o pedido em comento.
8. Em consonância com o art. 1.267 do Código Civil, a alienação do veículo se dará pela tradição e pela entrega do Documento Único de Transferência (DUT) assinado, de modo que com a tradição, o adquirente se torna responsável pela posse e pelas obrigações correlatas.
9. A recorrente pleiteia pela declaração de inexigibilidade dos débitos contraídos em todas as unidades da Federação, entretanto, a sentença recorrida não restringiu o deferimento do pedido ao DETRAN/DF, e sim a todos os órgãos de trânsito que tenham registrado qualquer infração de trânsito ou débitos em seu nome após a data da venda do automóvel (04/08/2024).
10. Nesse sentido, a conclusão lógica originária, que condenou “a parte requerida na obrigação de fazer consistente na transferência para seu nome a titularidade do veículo GM, modelo CELTA, ano 2003, placa JGG0767, RENAVAM no 00787319830, assumindo o pagamento das taxas, impostos e infrações ocorridas após a aquisição do bem (04/08/2024)”, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões ao recurso.